Tribunal: TJES
Processo: 0003786-41.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003786-41.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE PAULO DAS NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990), em concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal), sendo arguida, em preliminar, nulidade parcial do feito por suposta omissão da defesa técnica e, no mérito, pleiteada a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação tempestiva das razões recursais pelo defensor dativo configura nulidade parcial da ação penal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na exasperação da pena-base fixada pelo magistrado sentenciante; (iii) determinar se subsiste interesse recursal no pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, não bastando a mera alegação de omissão da defesa técnica.
A defesa não demonstra prejuízo efetivo decorrente da atuação do defensor dativo, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
e afastando-se a nulidade arguida.
A exasperação da pena-base observa o sistema trifásico do art. 68, do Código Penal, e decorre de valoração negativa fundamentada da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A premeditação, o
modus operandi
, o concurso de agentes e o envolvimento do réu com grupo criminoso violento evidenciam maior reprovabilidade da conduta e legitimam a negativação das circunstâncias judiciais.
No crime de corrupção de menores, a indução de adolescente à prática de homicídio e à integração em facção criminosa demonstra especial censurabilidade da conduta.
A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença e compensada com agravante legal, inexistindo sucumbência ou prejuízo que justifique o conhecimento do pedido recursal.
É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 68, 70 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 3º, 563, 571, VII, 577, parágrafo único, e 593, III, “d”; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 604.554/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg-AgRg-HC 661.484/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, HC 870.249/RJ, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.551.535/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 06.11.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.09.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.935.672/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003786-41.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PAULO DAS NEVES

Advogado(s) do reclamante: GISLAINE COSTA SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

ANDRE PAULO DAS NEVES
,
inconforma
do com
a sentença
prolatada
pel
o
magistrad
o
da
1
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
Linhares
(
fls.
353/357-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16496992
)
,
que,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou
p
rocedente a pretensão punitiva estatal,
para

conden
á-lo
na sanç
ão
do artigo 121,
§
2
º
, incisos
I e
I
V, do Código Penal
,

e
ainda,
do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal, à pena de
33
(
trinta e três
) anos e 0
6
(
seis
) m
eses
de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

Ao apresentar suas razões
(id 16496996)
,
a defesa
do recorrente
sustenta
,
preliminarmente, a nulidade parcial d
a
ação penal por omissão da defesa técnica, eis que “
Após o julgamento pelo Tribunal do Júri, a defesa foi exercida por defensor dativo, o qual interpôs apelação sem apresentar as respectivas razões recursais, deixando o feito paralisado por tempo excessivo, em manifesta ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF/88)
”.
No mérito, requer
a redução da pena-base
aplicada
e o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
.

Pois bem.

VOTO - PRELIMINAR
DE
NULIDADE
SUSCITADA PELA DEFESA

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente
ANDRE PAULO DAS NEVES
.

De início, entendo que a tese defensiva não merece acolhida.

Nessa quadra, urge salientar que
em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento de nulidade depende da demonstração do efetivo prejuízo causado
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

In casu
, registro que a defesa da apelante, em seu arrazoado recursal, se limitou a fundamentar que
“
Após o julgamento pelo Tribunal do Júri, a defesa foi exercida por defensor dativo, o qual interpôs apelação sem apresentar as respectivas razões recursais, deixando o feito paralisado por tempo excessivo, em manifesta ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF/88)
”
.

Tal situação, qual seja, a ausência de demonstração de qual prejuízo concreto restou sofrido, evidencia a impossibilidade de acolhimento da tese de nulidade
parcial d
a
ação penal
.

Ademais, deve ser asseverado que
o artigo 565, do Código de Processo Penal, prevê que “
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Portanto, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa de
ANDRE PAULO DAS NEVES
,
tenho por incabível o acolhimento da tese de nulidade
suscitada
.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Afastada a preliminar suscitada, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso
, passo à análise do pedido

referente
a
dosimetria da pena
aplicada
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente pelo crime do artigo 121, do Código Penal, fora exasperada em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e
a
s

circunstâncias do crime,
enquanto que a do delito do artigo 244-B,
da Lei nº 8.069/1990,
fora
m

negativadas apenas a culpabilidade e a conduta social.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pel
o
magistrad
o

para o crime de homicídio
é idônea, uma vez que aborda elemento
s
exorbitante
s
da conduta do réu,
qua
is
seja
m
,
a
premeditação e
forma utilizada para matar a vítima
, situaç
ões
capaz
es
de evidenciar que
o
modus operandi
utilizado
extrapol
ou
a violência própria do crime de homicídio
.

Por ser oportuno, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
. [...]. (STJ; HC 870.249; Proc. 2023/0418809-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS FACADAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 4.
O Tribunal local utilizou fundamentação concreta e idônea para desabonar os vetores culpabilidade e antecedentes criminais, considerando a premeditação e o modus operandi do delito
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.551.535; Proc. 2024/0018843-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 06/11/2024).

Acerca d
a desvaloração procedida
para o delito de
corrupção de menores
, registro que o magistrado
a quo
também agiu com acerto,
eis que restou demonstrado que o adolescente E. F. P. foi induzido a integrar uma facção criminosa, e, consequentemente, a participar de ato ilícito grave, consistente no homicídio de integrante de um grupo rival,
situação que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu.

Em relação
a desvaloração procedida do vetor atinente a
conduta social
, registro
a fundamentação exarada também se mostra idônea, tendo em vista que “
[...] Nos termos da jurisprudência
[do Superior Tribunal de Justiça]
,
‘[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.’
(RESP 1405989/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (AGRG no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.689.267; Proc. 2024/0253342-9; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/09/2024; DJE 16/09/2024)
”.

A
ssim, uma vez que o magistrado
sentenciante
salientou
que
o réu
era pessoa
envolvida com um grupo criminoso, conhecido pela
prática de atos violentos
,
resta evidente a possibilidade de negativação do vetor relativo a conduta social
para os crimes de homicídio e corrupção de menores
.

Por fim, destaco que entendo de igual forma
em relação ao vetor
da
s
circunstância
s

do crime
de homicíd
i
o
, eis que
restou ponderada a maior gravidade da conduta perpetrada pelo réu,
tendo em vista que
o crime
foi
praticad
o

em concurso de agentes,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 5.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos que demonstram maior desvalor da conduta, como a premeditação do delito, o concurso de agentes, a divisão de tarefas, o horário noturno e o uso de veículo para facilitar a prática delitiva e a fuga
.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.935.672; Proc. 2025/0173905-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2025).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante fundamentou corretamente e de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Prosseguindo, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Por ser extremamente oportuno, rememoro que o réu
ANDRE PAULO DAS NEVES
, em seu interrogatório
em plenário de julgamento
, apenas confessou a prática do crime de
homicídio
,
raz
ão pela qual somente faria
jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para o crime do artigo 1
21
,
§ 2º,
do Código Penal
.

E mais, analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante procedeu o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como, realizou a sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante desse fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, devendo tal pleito não ser conhecido.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
a
advogad
a
dativ
a
Dr
ª
.
G
islaine Salles
– OAB/ES nº
2
6.809
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
a
advogad
a
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a

advogad
a
dativ
a
Dr
ª
.
G
islaine Salles
– OAB/ES nº
2
6.809
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais)
à

advogad
a
dativ
a
Dr
ª
.
G
islaine Salles
– OAB/ES nº
2
6.809
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.